Tribunal: TJDFT
Processo: 0742288-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742288-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOAO DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER S/A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, na ação de repactuação de dívida n. 0719045-19.2024.8.07.0007, proposta por JOAO DE SOUSA LIMA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 209074027 da origem): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. JOAO DE SOUSA LIMA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., CLICKBANK LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que os réus realizam o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque e em sua conta corrente, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de descontos que superem 30% de seus rendimentos mensais líquidos e a suspensão da exigibilidade dos empréstimos. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que estão presentes os requisitos legais, de maneira a permitir a parcial antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos ao autor. Os documentos acostados aos autos, notadamente cópias de contratos de empréstimo, dos comprovantes de rendimento e extratos bancários, indicam a realização de diversos empréstimos e repactuação de dívida, às quais comprometem boa parte da renda do autor De outro lado, as cópias dos extratos bancários indicam descontos compulsórios na conta corrente, sem que o autor tenha tido a oportunidade de escolher se pagaria ou não os débitos, e em percentual que ultrapassa o percentual de 45% admitido em lei e que lhe subtrai quase a integralidade dos salários. Nesse ponto, destaco que é possível a limitação imediata dos descontos compulsórios ao percentual de 40%, sendo 5% (e não 30%, como requereu o autor) para cartão de crédito consignável, nos termos do artigo 116, § 2o da Lei Complementar n.o 840/2011, com alteração promovida pela Lei Complementar no 1.015/2022. Senão vejamos os §§ 2o e 4o que: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. Assim, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ela já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu BRB concorreu para a situação de manifesto superendividamento do autor. Afinal, o autor é servidor do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA, único credor da dívida. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu optou por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano detalhado de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela, já que ele poderá ser apresentado em momento oportuno. Quanto ao Tema Repetitivo n. 1085 do Superior Tribunal de Justiça, é preciso destacar que a tese firmada foi a de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Portanto, ainda que a autorização para desconto em conta corrente seja lícita e seja possível ultrapassar percentual superior a 40% da remuneração do devedor, também decidiu-se que a autorização pode ser revogada a critério do correntista. Essa interpretação deve prevalecer, na medida em que a grande maioria de contratos de empréstimo é firmada por meio de contrato de adesão, em termos pré-redigidos. Por essa razão, com base na legislação consumerista, a interpretação deve ser sempre mais favorável ao aderente, no caso, ao consumidor, que é a parte mais frágil da relação jurídica, sendo hipossuficiente do ponto de vista técnico, jurídico e econômico. Ainda que não fosse assim, a inexistência de limitação dos descontos compulsórios em conta a determinado percentual não autoriza a instituição financeira, por outro lado, a se apropriar da quase integralidade dos rendimentos do correntista, sob pena de lhe inviabilizar o pagamento das despesas essenciais à sua sobrevivência, impedindo-se que se manter de forma minimamente digna. Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de o autor se manter imune a descontos de parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, provável o direito, no final da demanda e procedente o pedido, o autor terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao seu deferimento, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar o BANCO DE BRASÍLIA a promover descontos diretamente em conta corrente, em percentual superior a 40% dos rendimentos globais do autor, excluídos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição à previdência social). Entretanto, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, não só porque o autor não nega a existência dos débitos, mas como também porque sequer foi oferecido o plano de repactuação detalhado. Dessa maneira, conquanto não se possa autorizar o réu a continuar a realizar descontos compulsórios em percentual maior do que os 40% admitidos em lei, entendo que também não se pode tolher o direito do réu, enquanto credor, de promover atos extrajudiciais de cobrança, notadamente no que diz respeito à inscrição do nome do autor em cadastros de proteção do crédito e a realização de cobranças por telefone ou outro meio. A suspensão só haverá após a repactuação das dívidas. Por todo o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO AO BANCO DE BRASÍLIA S.A. que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis: 1) se abstenha de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário do autor EDIVALDO AMÂNCIO LIMA TOCANTINS que ultrapassem 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, considerando que o referido limite máximo de 40% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento. O descumprimento da decisão implicará na incidência de multa equivalente aos valores descontados em excesso. Intime-se o BANCO DE BRASÍLIA S/A via sistema eletrônico para cumprimento imediato da tutela de urgência, e cite-o para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentação da contestação e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial). Advirta o réu que a contestação deverá ser subscrita por advogado(a). Cite-se também os demais réus. Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pelo autor, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente o autor, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Trata-se, na origem, de ação de ação de repactuação de dívidas, na qual foi proferida deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o agravante se abstenha de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário do autor/agravado, nos termos da decisão recorrida. Irresignado, o réu, Banco de Brasília, interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que o Juízo a quo ignorou que a exordial não obedece aos preceitos da Lei 14.181/2021, mormente o fato de que o agravado deveria ter apresentado um plano de pagamento dos seus débitos. Aduz que o autor não demonstrou que os descontos prejudicam a sua subsistência digna e que, por isso, deve ser mantidos todos os termos do contrato pactuado. Afirma que não há provas do suscitado endividamento do autor, condição essencial para a intervenção judicial. Argumenta que a multa cominatória fixada é desproporcional, e viola o princípio da razoabilidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada. Preparo satisfeito (ID. 64772198). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento na forma do art. 1.015, §único do CPC. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado, em especial, o risco de dano grave e irreparável. Veja-se. Na hipótese, o réu/agravante busca a manutenção dos descontos na conta corrente do autor/agravado, relativos aos contratos de mútuos firmados entre as partes. Entretanto, na situação apresentada, não se verifica nenhum perigo de dano que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Pelo que se extrai da decisão vergastada, o Juízo a quo determinou a redução dos descontos efetivados por diversas instituições bancárias credoras, no contracheque e na conta corrente do autor, para que juntos, não ultrapassem 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias. Nota-se, a partir disso, que os descontos não cessaram definitivamente, foram apenas reduzidos para se adequar à capacidade financeira do autor até o julgamento definitivo do mérito. Ademais, o agravante é uma das maiores instituições financeiras do país, de modo que a redução efetivada pela decisão agravada não impacta a sua atividade financeira de maneira relevante. Outrossim, em caso de desprovimento do pedido autoral, as partes poderão retornar ao status quo ante, com o regular desconto da integralidade da parcela pelo agravante, inclusive com os acréscimos devidos. Assim, não observo risco expressivo de dano ao agravante que motive a suspensão da decisão recorrida. Sobre a questão, destaca-se precedente desta cote: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE SENHA. FORNECIMENTO A TERCEIROS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte agravante seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. 3. Além disso, a análise da suposta fraude mencionada pela agravante depende da formação do contraditório e de maior dilação probatória, situação incompatível com a via do Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1689326, 0741886-97.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.). (grifei). Importante ressaltar que segundo entendimento dominante nesta Corte, excepcionalmente, é possível a concessão de liminar para suspender ou reduzir os descontos relativos a contratos bancários submetido ao rito da repactuação de dívidas, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da parte, situação verificada no caso. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DAS COBRANÇAS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 – Tutela de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3 – Probabilidade do direito. A lei de regência não prevê a suspensão de descontos relativos a contratos bancários livremente pactuados pela mutuária antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, sob pena de se extirpar a própria essência do procedimento de repactuação de dívidas. 4 – Limitação de descontos. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 5 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1918302, 0726238-09.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.). (grifei). Por fim, no que interessa ao valor da multa cominatória arbitrada, neste momento de rasa cognição, não verifico a desproporcionalidade alegada, uma vez que o valor arbitrado equivale aos valores descontados em excesso pela instituição bancária. Feitas essas considerações e desnecessárias outras tantas, em cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2025 16:58:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora